Tribunal: TJSP
Processo: 2154937-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO E NEGA COMANDO PARA QUE O ENTE FEDERATIVO JUNTE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSENTE PARTILHA DO IMÓVEL GERADOR DO IMPOSTO. PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO PELA EMBARGANTE QUANTO À LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO/AUSÊNCIA DE MELHORAMENTOS PREVISTOS EM LEI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO E NEGA COMANDO PARA QUE O ENTE FEDERATIVO JUNTE CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSENTE PARTILHA DO IMÓVEL GERADOR DO IMPOSTO. PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO PELA EMBARGANTE QUANTO À LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO/AUSÊNCIA DE MELHORAMENTOS PREVISTOS EM LEI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRIBUTO LANÇADO DE OFÍCIO, AUSENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ONUS PROBANDI. DESCABIMENTO. AGREGADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.